Tribunal: TJDFT
Processo: 0716931-65.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0716931-65.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AGENCIA CENTAURO DE APOSTAS EM TURFE LTDA AGRAVADO: RODRIGO GABRIEL DA SILVA Despacho 1. Agravo de instrumento interposto por Agência Centauro de Apostas em Turfe Ltda. contra decisão da 10a Vara Cível de Brasília que acolheu o pedido de desconsideração da personalidade jurídica (proc. no 0719874-28.2018.8.07.0001, ID no 153854207). 2. Não foi formulado pedido de antecipação de tutela recursal ou de atribuição de efeito suspensivo. 3. Intime-se o agravado para, querendo e no prazo legal, apresentar suas contrarrazões (CPC, art. 1.019, II). 4. Concluída a diligência, retornem-me os autos. 5. Publique-se. Brasília, DF, 5 de maio de 2023. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO